Tribunal: TJPA
Processo: 0040068-15.2011.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 8942 - Extinção do Processo Sem Resolução de Mérito
Data de julgamento: 2024-09-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0040068-15.2011.8.14.0301

APELANTE: ESTADO DO PARÁ, SINDICATO DOS SERVIDORES DO FISCO ESTADUAL

APELADO: ESTADO DO PARÁ, SINDICATO DOS SERVIDORES DO FISCO ESTADUAL

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. SENTENÇA SOB A ÉGIDE DO CPC/1973. RECURSO DESPROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos pelo Estado do Pará contra acórdão que julgou Agravo Interno em Apelação Cível. O embargante alega omissão na decisão quanto à fixação de custas processuais e honorários sucumbenciais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se houve omissão no acórdão embargado sobre a condenação em honorários sucumbenciais à luz do CPC/1973.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração só são cabíveis para corrigir omissões, contradições ou obscuridades, o que não foi verificado no caso.
4. A sentença extintiva foi proferida sob a vigência do CPC/1973, não havendo previsão de majoração dos honorários em sede recursal, conforme jurisprudência pacífica do STJ.
5. Não há omissão a ser suprida no acórdão embargado, sendo inaplicável o art. 85, § 2º e 11, do CPC/2015.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.
"Tese de julgamento: 1. Não é cabível a majoração dos honorários sucumbenciais em fase recursal para processos regidos pelo CPC/1973."

"Dispositivos relevantes citados": CPC/1973, art. 20; CPC/2015, art. 85, § 11."Jurisprudência relevante citada": STJ, EDcl no REsp nº 1.500.667, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 21.03.2017; STJ, EDcl no AgInt no REsp nº 2629069, Rel. Min. Sérgio Kukina, j. 29.08.2024.

ACORDAM
os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a Egrégia 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do

Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
,
por inocorrência da omissão apontada, mantendo o

decisum
recorrido em todos os seus termos.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dezesseis dias do mês de setembro de dois mil e vinte e quatro .

Este julgamento foi presidido pelo(a) Exmo(a). Sr(a). Desembargador(a) Luzia Nadja Guimarães .

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo
Estado do Pará
em face do V. Acórdão de ID
18928709, o qual negou provimento ao Agravo

Interno interposto pelo
Sindicato dos Servidores do Fisco Estadual – SINDIFISCO,
mantendo incólume a decisão vergastada.

O embargante suscita a ocorrência de omissão no
decisum
quanto à cominação das custas processuais e a fixação dos honorários sucumbenciais,

consoante ao art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil (CPC).

Assim, requer o acolhimento dos aclaratórios para que seja sanado o vício apontado.

Foram ofertadas Contrarrazões (
ID 19373511).

É o relatório.

À Secretaria para inclusão do feito em pauta para julgamento em Plenário Virtual.

VOTO

Conheço do recurso, eis que presentes os pressupostos de admissibilidade.

Cediço que os embargos de declaração constituem recurso de efeito devolutivo de argumentação vinculada, ou seja, tal recurso só pode ser

manejado quando tenha o intuito de corrigir erro material ou suprir eventual lacuna havida no julgado, provocada por obscuridade, contradição ou

omissão, consoante o art. 1.022 do
Códex Processual
.

No caso em análise, o embargante sustenta que a decisão foi omissa por não ter se pronunciado sobre as custas processuais e os honorários

sucumbenciais.

Inicialmente, há de se afirmar que
os presentes aclaratórios não comportam acolhimento.

Os honorários sucumbenciais, conforme preceitua o art. 85,
caput
, do Código de Processo Civil (CPC), são aqueles devidos pela parte que perde a

causa ao advogado da parte vencedora, destinados a compensar o trabalho deste. Eles são fixados com base no valor da condenação ou em outros

critérios definidos pelo juiz.

Compulsando os autos, verifica-se que a sentença proferida pelo juízo
a quo
, a qual extinguiu o processo sem resolução de mérito, determinou o

pagamento de “custas e honorários pela parte autora, este último fixado em R$ 2.000,00 (dois mil reais)”. Ademais, é possível constatar que a

sentença terminativa foi prolatada em 2 de março de 2015, sob a égide do Código de Processo Civil de 1973 (ID 7159357).

Nesse contexto, em obediência ao princípio
tempus regit actum
, os atos jurídicos devem ser regidos pela norma processual vigente à época de sua

prática, que, no presente caso, é o CPC/1973. Diante disso, é correto afirmar que não é cabível a fixação de honorários sucumbenciais adicionais,

uma vez que, à época, não havia previsão de majoração dos honorários pela atuação do advogado na fase recursal.

Sobre a temática, colaciono jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ):

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. INVERSÃO SUCUMBÊNCIA. HONORÁRIOS RECURSAIS. CPC/73.

1. Com o provimento do recurso especial, ficam invertidos os ônus de sucumbência.

2. Nos termos do Enunciado Administrativo n. 2/STJ, os recursos interpostos contra decisões publicadas até 17/03/2016 são regidos pelas normas do CPC/73, com as interpretações dadas, até então, pela jurisprudência do STJ.

3. Embargos de declaração acolhidos.

(EDcl no RECURSO ESPECIAL Nº 1.500.667 - RJ (2013/0229745-5), Rel.

Ministra NANCY ANDRIGHI, Terceira Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ), DJe: 31/03/2017, Julgado: 21/03/2017).

[...]

4. Sendo assim, são possíveis, em princípio, quatro situações:

a) o processo que tenha sentença, decisão em segundo grau e decisão em instância especial todos na vigência do CPC/1973: a.l) aplica-se integralmente o regime previsto no art. 20. do CPC/1973 para todo o processo, não havendo que se falar em honorários sucumbenciais recursais;

b) o processo que tenha sentença e decisão em segundo grau na vigência do CPC/1973 e decisão em instância especial na vigência do CPC/2015; b.l) aplica-se o regime previsto no art. 20.

do CPC/1973 para a fixação dos honorários na sentença; b.2) não há honorários sucumbenciais recursais no julgamento do recurso da sentença (v.g. no julgamento da Apelação ou do Agravo); b.3) não há honorários sucumbenciais recursais no julgamento do recurso da decisão de segundo grau (v.g. no julgamento do Recurso Especial);

c) que o processo tenha sentença na vigência do CPC/1973 e acórdão em segundo grau e acórdão em instância especial na vigência do CPC/2015:
c.l) aplica-se o regime previsto no art. 20 do CPC/1973 para a fixação dos honorários na sentença,
c.2) não há honorários sucumbenciais recursais no julgamento do recurso da sentença (v.g. no julgamento da Apelação ou do Agravo)
, c.3) há honorários sucumbenciais recursais no julgamento do recurso da decisão de segundo grau (v.g. no julgamento do Recurso Especial);

d) que o processo tenha sentença, acórdão em segundo grau e acórdão em instância especial na vigência do CPC/2015: d.l) aplica-se o regime previsto no art. 85 do CPC/2015 para a fixação dos honorários na sentença, d.2) há honorários sucumbenciais recursais no julgamento do recurso da sentença (v.g. no julgamento da Apelação ou do Agravo), d.3) há honorários sucumbenciais recursais no julgamento do recurso da decisão de segundo grau (v.g. no julgamento do Recurso Especial). Dito de outra forma, ocorre a aplicação integral do CPC/2015.

(EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 2629069 - RJ (2024/0161473-8), Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, DJe: 30/08/2024, Julgado: 29/08/2024)

Como se extrai do Enunciado Administrativo n.º 2/STJ
[1]
, o marco que deve ser reputado é a data da decisão, e não do recurso interposto, sendo

assim, no caso em tela, a data de 2 de março de 2015 antecede ao período demarcado pelo instrumento instrutivo.

Assim, considerando a prolação da sentença terminativa durante a vigência do CPC/1973, bem como o entendimento pacífico do STJ sobre a

presente controvérsia, registre-se que não há omissão a ser sanada, verificada a impossibilidade de aplicação retroativa do disposto no art. 85, § 2º e

11, do CPC/15, sob pena de violação ao princípio
tempus regit actum
.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, por inocorrência da omissão apontada, mantendo o
decisum
recorrido em

todos os seus termos.

Ficam as partes advertidas que a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, de caráter meramente protelatório,

acarretará a imposição das penalidades previstas nos arts. 81, caput, e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

É o voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria n°3731/2015-GP.

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

[1]
Enunciado administrativo n.º 2/STJ:

Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/1973 (relativos a decisões publicadas até 17 de março de 2016) devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele prevista, com as interpretações dadas, até então, pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

Belém, 25/09/2024